Tribunal: TJPA
Processo: 0805113-71.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11843 - Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805113-71.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADAPTAÇÃO DOS CAIXAS DE AUTOATENDIMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A FIM DE GARANTIR ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO DO SEU USO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

1-
Consta nos autos que desde o ano de 2013 a Promotoria de Justiça de Marabá vinha recebendo reclamações acerca da ausência de acessibilidade às pessoas com deficiência nos caixas de autoatendimento das agências do Bradesco localizadas no Município de Marabá.

2-
Diante disso, instaurou Inquéritos Civis visando apurar as denúncias.

3-
Nesse cenário, solicitou ao CPC “Renato Chaves” a realização de perícia técnica, onde restou demonstrada as irregularidades nos caixas de autoatendimento das Agências do Banco Bradesco, localizadas nos Bairros Cidade Nova e Nova Marabá.

4-
Diante da conclusão, solicitou informações à Instituição Financeira, obtendo como resposta que todos os caixas de autoatendimento instalados nas dependências das citadas agências contavam com acessibilidade e atendiam as normas da ABNT 15.250.

5-
Após, solicitou a realização de perícia técnica complementar, que novamente concluiu, que os caixas de autoatendimento das referidas agências não garantiam acessibilidade às pessoas com deficiência.

6-
Determinou ainda a expedição das Recomendações Ministeriais, para que o Bradesco adequasse os caixas de autoatendimento, conforme previsão da Norma da ABNT-NBR 15.250/2005 e demais legislações pertinentes, no prazo de 60 (sessenta) dias, todavia o recorrente quedou-se inerte, não havendo outra alternativa, a não ser judicializar a questão.

7-
Sendo assim, não há que falar em vício de fundamentação, pois a liminar fundamentou-se nos fatos acima expostos para garantir acessibilidade às pessoas com deficiência nos caixas de autoatendimento das agências bancárias, localizadas no Município de Marabá.

8-
Da mesma forma não posso concordar por agora com as alegações de que a decisão é nula por ser genérica, visto o magistrado ter pontuado o caso em concreto e dado suas razões dentro do seu livre convencimento motivado de que caberia a concessão de liminar.

9-
Da mesma forma, penso que não há na decisão conteúdo satisfativo e o perigo do periculum in mora in reverso, pois se por ventura o recorrente comprovar que a decisão não subsiste com o deslinde processual, a mesma pode ser reformada durante a instrução.

10-
Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (Pa), 10 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Nº 0805113-71.2019.8.14.0000
, interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, devidamente representado pelo advogado Rafael Barroso Fontelles (OAB/RJ nº 119.910), nos termos dos artigos 1015 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, interposto contra a decisão do Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da ação civil pública cumulada com pedido de tutela de urgência nº 0803619-87.2019.8.14.0028 ajuizada em seu desfavor pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra o pedido liminar que deferiu a tutela pleiteada.

O Ministério Público Estadual instaurou ação civil pública visando compelir o Bradesco a adaptar os caixas de autoatendimento de todas as agências bancárias pertencentes a requerida, localizadas no Município de Marabá, a fim de garantir acessibilidade e inclusão do seu uso a pessoas portadoras de necessidades especiais.

Apreciando o pedido liminar, o juízo de piso deferiu a tutela nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR REQUERIDA com a antecipação dos efeitos da tutela, inaudita altera parte, para determinar que o Réu proceda, no prazo máximo de 04 (quatro) meses, a contar da intimação, a ADAPTAÇÃO DOS CAIXAS DE AUTOATENDIMENTO DE SUAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS localizadas, nesse Município, a fim de garantir acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência, com a devida correição das irregularidades apontadas nos estritos termos dos laudos nº. 2015.03.000026-ENG e 2017.03.000010-ENG anexados no id. 9955136 Pág. 19/46 e 82/288.

O descumprimento da medida acima imposta ensejará no pagamento pela parte requerida de multa diária, que, desde logo, arbitro no valor correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias.

Em virtude da natureza da causa, denoto a possibilidade de conciliação entre as partes, razão pela qual designo audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, devendo a Secretaria incluir o feito em pauta, observando-se o prazo mínimo de 40 (quarenta dias), a partir dessa decisão, bem como os horários reservados para as conciliatórias.

CITE-SE a parte ré, conforme suas prerrogativas processuais, para que compareça à audiência designada, nos termos do item anterior, com a advertência de que sua ausência injustificada à audiência poderá ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Ainda, informe-se à parte demandada que eventual prazo para o oferecimento da Contestação fluirá da data da audiência de conciliação ora agendada, conforme o artigo 335, I do CPC.

Advirta-se o (s) réu (s) que sua ausência injustificada à audiência é considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado (artigo 334, § 8º, do CPC), bem como de que deve comparecer à audiência acompanhada de seu advogado ou defensor público (§ 9º do artigo 334 do CPC), podendo, ainda, constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir (§ 10 do artigo 334 do CPC).

Ainda, informe-se à parte demandada que eventual prazo para o oferecimento da Contestação fluirá da data da audiência de conciliação ora agendada, conforme o artigo 335, I do Código de Processo Civil.

CUMPRA-SE.

Servirá esta, mediante cópia, como expediente, nos termos do Provimento nº 11/2009-CJRMB, Diário da Justiça nº 4294, de 11/03/09, e da Resolução nº 014/07/2009.

Intime-se.

Marabá/PA, 24 de maio de 2019.

ANDREA APARECIDA DE ALMEIDA LOPES

Juíza de Direito Substituta respondendo pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá”

Inconformado o Banco Bradesco interpôs
recurso de agravo de instrumento
(Num. 1871482 - Pág. 1 a 16), afirmando ser necessário a reforma da decisão, dando para tanto as seguintes razões: 1- nulidade da genérica decisão agravada; 2- decisão liminar de conteúdo satisfativo; 3- ausência dos requisitos necessários a obtenção da tutela requerida e 4- periculum in mora in reverso.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente indeferi o pedido liminar, por ausência de seus requisitos autorizadores, até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público. (Num. 2167434 - Pág. 1 a 4).

O Ministério Público de 1º grau, ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção da decisão atacada em todos (Num. 2283486 - Pág. 1 a 16).

Inconformado com a Decisão Interlocutória que negou o efeito suspensivo à decisão agravada, o Banco Bradesco interpôs pedido de reconsideração/Agravo Interno nº 0808559-82.2019.8.14.0000 (Num. 2311342 – Pág. 3 a 16), que foram devidamente contrarrazoados pelo Ministério Público do Estado do Pará (Num. 2359454 – Pág. 1 a 18).

Em decisão monocrática, determinei que os autos do agravo interno nº 0808559-82.2019.8.14.0000 fossem anexados ao presente recurso de agravo de instrumento, bem como, determinei o arquivamento do presente recurso de nº 0808559-82.2019.8.14.0000, interposto pelo sistema PJE (Num. 2311342 - Pág. 21 e 22), o que foi realizado pela Secretaria, conforme certidão (Num. 2311330 - Pág.1)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas desprovimento do recurso, (Num. 2547934 - Pág. 1 a 7).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente ressalto que a agravada interpôs agravo interno contra decisão desta relatora que concedeu o pedido liminar, todavia, em razão da economia processual e celeridade processual, estando o feito pronto para julgamento, por este Órgão Colegiado, julgo prejudicado o agravo interno e passo a análise do mérito do agravo de instrumento.

Ademais, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Pois bem, para o deferimento liminar é preciso a existência da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris), conforme exigência contida no art. 995, parágrafo único do NCPC, que é aquele que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Ademais, deve-se demonstrar que a decisão que se pretende reformar possa lhe causar graves danos ou risco ao resultado útil do processo.

O cerne do recurso do agravante visa reformar a decisão interlocutória, que deferiu a liminar requerida, determinando que o Bradesco proceda, no prazo máximo de 04 (quatro) meses, a adaptação dos caixas de autoatendimento de suas agências localizadas no município de Marabá, a fim de garantir a acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência.

Analisando os autos, firmo meu livre convencimento motivado (art. 93, IX da CF/88) de que as razões apresentadas pelo agravante não me convenceram da necessidade de reforma da decisão atacada, pois entendo que o magistrado se alicerçou em sua decisão em provas trazidas pelo Ministério Público que demonstrariam o direito alegado.

Digo isso, pois, consta nos autos que desde o ano de 2013, a Promotoria de Justiça de Marabá, vem recebendo reclamações acerca da ausência de acessibilidade às pessoas com deficiência nos caixas de autoatendimento das agências bancárias localizadas no Município de Marabá.

Diante disso, instaurou Inquéritos Civis visando apurar as denúncias.

Nesse cenário, solicitou ao CPC “Renato Chaves” a realização de perícia técnica, tendo o aludido órgão encaminhado os Laudos n°. 2015.03.000027-ENG e 2015.03.000010ENG, onde restou demonstrada as irregularidades nos caixas de autoatendimento das Agências do Banco Bradesco, localizadas nos Bairros Cidade Nova e Nova Marabá.

Diante da conclusão dos laudos, solicitou informações à Gerência das agências envolvidas, obtendo como resposta que todos os caixas de autoatendimento instalados nas dependências das citadas agências contavam com acessibilidade e atendiam as normas da ABNT 15.250.

Solicitou ao Centro de Perícias Cientificas “Renato Chaves” a realização de perícia técnica complementar, que novamente concluiu, através dos laudos nº 2017.03.000010-ENG e 2017.03.000009-ENG, que os caixas de autoatendimento das agências localizadas no Bairro Cidade Nova e Nova Marabá do Banco Bradesco S/A não garantiam acessibilidade às pessoas com deficiência.

Determinou ainda a expedição das Recomendações Ministeriais nº. 008/2018/MPE/13ªPJMAB e nº. 13/2018/MPE/13ªPJMAB ao Banco Bradesco, para que o mesmo adequasse os caixas de autoatendimento das agências localizadas no Bairro Cidade Nova e Nova Marabá, conforme previsão da Norma da ABNT-NBR 15.250/2005 e demais legislações pertinentes, no prazo de 60 (sessenta) dias, todavia o recorrente quedou-se inerte, não havendo outra alternativa, a não ser judicializar a questão.

Sendo assim, não há que se cogitar a nulidade da decisão agravada por vício de fundamentação, pois a decisão agravada fundamentou-se nos fatos acima expostos para garantir acessibilidade às pessoas com deficiência nos caixas de autoatendimento das agências bancárias, localizadas no Município de Marabá.

Por outro lado, é importante ressaltar que a Resolução nº 2878, editada pelo Banco Central do Brasil, dispõe sobre a necessidade das Instituições Financeiras assegurarem atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, determinando que tal prioridade deveria ser atendida, dentre outras, pela garantia de acesso aos terminais de autoatendimento.

Nesse sentido, dispõe o artigo 9º, inciso III, da referida Resolução:

“Art. 9º
As instituições referidas no art. 1º devem estabelecer em suas dependências alternativas técnicas, físicas ou especiais que garantam:

I - atendimento prioritário para pessoas portadoras de deficiência física ou com mobilidade reduzida, temporária ou definitiva
, idosos, com idade igual ou superior a sessenta e cinco anos, gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas por criança de colo, mediante: a) garantia de lugar privilegiado em filas; b) distribuição de senhas com numeração adequada ao atendimento preferencial; c) guichê de caixa para atendimento exclusivo; ou d) implantação de outro serviço de atendimento personalizado; II - facilidade de acesso para pessoas portadoras de deficiência física ou com mobilidade reduzida, temporária ou definitiva observada o sistema de segurança previsto na legislação e regulamentação em vigor; III -
acessibilidade aos guichês de caixa e aos terminais de auto atendimento, bem como facilidade de circulação para as pessoas referidas no inciso anterior
; [...]” (Grifo meu)

De mais a mais, o Decreto nº 5.296/2004 estabelece, em seu art. 5º, que as instituições financeiras deverão dispensar atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

E mais, o referido Decreto prevê que o acesso prioritário às edificações e serviços das instituições financeiras deve seguir os preceitos estabelecidos no referido diploma legal e nas normas técnicas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, no que não conflitarem com a Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, observando, ainda, a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 2.878, de 26 de julho de 2001.

Por fim, temos ainda a Lei estadual nº 6.755/2005 que dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições financeiras localizadas no Estado do Pará terem um caixa eletrônico adaptado às pessoas com deficiência.

Portanto, não posso concordar pelo menos num juízo preliminar com as alegações de que a decisão é nula por ser genérica, visto o magistrado ter pontuado o caso em concreto e dado suas razões dentro do seu livre convencimento motivado de que caberia a concessão de liminar.

Da mesma forma, penso que não há na decisão conteúdo satisfativo e o perigo do
periculum in mora in reverso
, pois se por ventura o recorrente comprovar que a decisão não subsiste com o deslinde processual, a mesma pode ser reformada durante a instrução.

Diante disso, deve-se manter a interlocutória guerreada por ora.

O Ministério Público de 2º grau apresentou parecer que veio robustecer o nosso convencimento sobre o acerto da decisão atacada, peço vênia para transcrever certos trechos de sua manifestação:

(...) Portanto, correta a decisão agravada que concedeu a tutela de urgência pleiteada, pois a adaptação de todos os caixas eletrônicos é imposição constitucional e legal, uma vez que obedece aos princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade de tratamento e da prioridade, beneficiando além das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, todas as demais pessoas que, embora não se encontrem neste momento nesta situação, podem vir a ter a sua mobilidade reduzida por qualquer motivo com o passar do tempo, de forma temporária ou permanente.

Diante do exposto, entendo estarem presentes no caso os requisitos do artigo 300 do CPC/2015, devendo a decisão agravada ser mantida integralmente.

III. CONCLUSÃO

Ante o exposto, o Ministério Público de 2º grau, através desta Procuradora de Justiça Cível, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso interposto, nos termos da fundamentação ao norte.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão atacada em sua integralidade, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P.R.I.

Certificado o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos ao juízo de origem para apensamento ao feito principal.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), 10 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/08/2020